Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. RECUSA INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito: a) da possibilidade de fornecimento de custeio de internação domiciliar pela operadora de plano de saúde; b) do valor atribuído à causa que versa a respeito da prestação de serviço de saúde; e c) da fixação do montante dos honorários de advogado.
2. É atribuição do profissional médico que acompanha o paciente a decisão a respeito do tratamento mais apropriado à doença que o acomete e quais os insumos e serviços que devem ser utilizados no tratamento respectivo. Assim, não pode haver ingerência da operadora do plano de saúde a esse respeito 2.1. A negativa da prestação do tratamento domiciliar nos termos indicados pelo profissional médico responsável contraria o primado da boa-fé objetiva.
3. O pedido de renovação periódica do relatório médico a ser apresentado para justificar a necessidade de manutenção da internação domiciliar é razoável para que possa haver o acompanhamento do quadro clínico do autor e a evolução do tratamento.
4. No julgamento do IRDR no 3 (autos no 2016.00.2.024562-9) a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça fixou, dentre outras, a tese segundo a qual “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. 4.1. No caso em deslinde, por se tratar de pretensão dirigida à tutela judicial alusiva à obrigação de fazer, cujo pedido principal consiste no custeio de tratamento domiciliar, o valor da causa deve ser meramente estimativo, diante da natureza cominatória do pedido. 4.2. No caso em exame, aliás, não se pretende o recebimento de valor específico, não sendo possível quantificar, de antemão, o tempo e o custo total do tratamento.
5. Nas hipóteses em que a propositura da demanda não tem em mira proveito econômico e a causa tem valor inestimável, os honorários de advogado devem ser fixados por equidade, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.